Tribunal: TJMT
Processo: 0001404-12.2014.8.11.0100
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001404-12.2014.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDENARDO BENEVIDES (RECORRIDO), EDENARDO BENEVIDES - CPF: 293.562.881-00 (RECORRENTE), JEFERSON AUGUSTO DE PINHO (VÍTIMA), WILLIAN VICTOR DOS SANTOS MORAES - CPF: 028.816.541-18 (TESTEMUNHA), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (TESTEMUNHA), LUIZ FLAUSINO DA SILVA (TESTEMUNHA), RAFAEL CANDIDO AMÉRICO (TESTEMUNHA), WANDERSON AUGUSTO PINHO - CPF: 041.659.811-09 (TESTEMUNHA), SIMÃO MATINES PORTILHO (TESTEMUNHA), ANA PAULA GOMES DO REIS (TESTEMUNHA), JUDITE MAGRINE COSTA, (TESTEMUNHA), KELI CRISTINA MAGRINE COSTA (TESTEMUNHA), FABRICIO GONÇALVES PASSBERG (TESTEMUNHA), PAULO CESAR (TESTEMUNHA), EDSON ESPANHOLI (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, após aditamento da denúncia em razão do óbito da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição sumária por alegada legítima defesa; (
ii
) saber se é possível a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte; e (
iii
) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio
pro

societate

A excludente de legítima defesa não se apresenta de forma inequívoca, inexistindo comprovação segura de agressão injusta, atual ou iminente, a justificar a absolvição sumária.

Não se evidencia, de plano, a inexistência de animus necandi nem a ruptura do nexo causal, havendo elementos indicativos de que a conduta foi determinante para o resultado morte, o que afasta a desclassificação pretendida.

As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, havendo suporte probatório mínimo quanto ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, competindo ao Tribunal do Júri a análise da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca de excludente de ilicitude, não se admitindo quando presente dúvida razoável. 2. A desclassificação do crime e o afastamento de qualificadoras somente são cabíveis quando manifestamente evidentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 25, 121, § 2º, incisos II e IV, e 13, §1º; CPP,
arts
. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 960307/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2404545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2071024/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

0001404-12.2014.8.11.0100

RECORRENTE: EDENARDO BENEVIDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
Edenardo
Benevides
, contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0001404-12.2014.8.11.0100, pelo Juízo da Vara única de Brasnorte, que o
pronunciou
como incurso na sanção
do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões recursais constantes do Id. 346810903, a Defensoria Pública pleiteia a
absolvição sumária
com fundamento na excludente de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a
desclassificação
para lesão corporal seguida de morte e o
afastamento das qualificadoras
, quais sejam, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no id. 346810905, pleiteia o
desprovimento
do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na íntegra.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 346810906).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme ementa:

“
Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Crime de Homicídio. Decisão de pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição sumária, por suposta conduta lastreada pela legítima defesa. Inviabilidade. Ausência do requisito, essencial, previsto artigo 25 do Código Penal, qual seja, injusta agressão atual ou iminente, sofrida pelo recorrente. Requerida a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Impossibilidade. Elementos probatórios que não afastam o “animus necandi”. Sustentado a superveniência de causa independente que ensejou a morte do ofendido. Inocorrência. Conduta do apelante foi a causa direta e determinante para a morte da vítima. Necessidade de submissão do caso à apreciação do juiz natural da causa, o Tribunal Popular do Júri. Pleiteado o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Impossibilidade. A incidência das qualificadoras encontra-se devidamente fundamentada, tomando-se como base o conjunto probatório coligido. Pelo improvimento do recurso.
” (id. 359570862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte dos autos que o órgão ministerial ofereceu denúncia em face de
Edenardo
Benevides
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A Defensoria Pública insurge-se contra a decisão de pronúncia, pleiteando a
absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento de que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para lesão corporal seguida de morte, diante da ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E, por fim, requer o
afastamento das qualificadoras
relativas ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 14 de dezembro de 2014, por volta das 18 horas, na Rua C, casa 43, COAB, Município de Brasnorte/MT, o denunciado, valendo-se de uma faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, praticou atos tendentes a matar a vítima Jéferson Augusto de Pinho, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme laudo de exame pericial de fls. 22/24 (verso). Restou apurado que ofendido e acusado eram vizinhos, e que mantinham constantes desavenças em razão do alto volume do som que a vítima costumava ouvir. Consta que, por ocasião dos fatos, o denunciado chamou a vítima para conversar próximo à cerca que separava as casas, momento em que o desferiu um golpe de faca em desfavor deste. Ato contínuo, o irmão da vítima agrediu o denunciado com pauladas e levou Jéferson para o Hospital Municipal. Consta que a atendente do Hospital Municipal de Brasnorte/MT comunicou à autoridade policial sobre o ocorrido. Em diligência, os policiais constataram a veracidade dos fatos, bem como também se depararam com o acusado no local, oportunidade em que ele foi preso em flagrante delito. Desta feita, verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que o acusado praticou atos tendentes a matar a vítima, somente porque estava descontente com o volume do som que esta ouvia. Assim, verifica-se a grande desproporção entre o móvel da conduta e as consequências desta. Da mesma forma, caracterizado o recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o acusado dissimulou sua pretensão, pois chamou a vítima para conversar próximo à cerca, e quando
esta
se aproximou, de inopino, lhe desferiu a facada, de modo a impedi-lo de ter qualquer reação. Verifica-se também que a surpresa do ataque
da
mesmo modo caracteriza recurso que dificulta a defesa do ofendido. O fato somente não se consumou em razão do pronto atendimento médico dispensado à vítima, inobstante a gravidade das lesões, consoante se observa do laudo pericial de fls. 22/24 (verso)”
(id. 346810386, Pág. 1/3).

Após o recebimento da denúncia (Id.

346810386, Pág. 48), a vítima apresentou complicações decorrentes das lesões e veio a óbito em 24/01/2015. Em razão disso, o órgão ministerial promoveu o aditamento (Id.

346810386, Pág. 235/236), imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Diante de tais fatos e após regular instrução processual, o recorrente foi
pronunciado
nos termos da denúncia e com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, contexto em que o recorrente exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Em que pese a irresignação defensiva, extrai-se do conjunto probatório a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade,
não sendo possível
, neste momento, a absolvição sumária ou a desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, o que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
.
(...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 960307 AL 2024/0428893-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia, a
materialidade
delitiva restou evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência (Id.

346810386, Pág.10), Laudo de Necropsia (Id.

346810387, Pág. 1/2), Certidão de Óbito (id. 346810387, Pág. 10), bem como pela prova oral coligida.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente, embora a tese defensiva seja de que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa, uma vez que agiu para repelir injusta agressão atual e iminente.

No tocante ao interrogatório, verifica-se que não foi interrogado em juízo (Id.

346810893) pois deixou de comparecer na audiência
, sendo-lhe decretada a revelia
. Em consequência inexiste versão defensiva prestada sob o crivo do contraditório. Tal circunstância, contudo, não impede o exame do acervo probatório, o qual revela a presença de indícios suficientes de autoria, a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

Nesse contexto,
Wanderson Augusto Pinho
, ouvido em juízo, relatou que se encontrava em sua residência no momento dos fatos, tendo apenas
ouvido o réu chamar o ofendido na cerca que dividia os imóveis
. Segundo narrou, ao sair, já visualizou
a vítima ferida
, não soube precisar a existência de discussão prévia, afirmando que tudo ocorreu de forma rápida. Acrescentou que o réu permaneceu no local após o ocorrido e que, diante da situação,
entrou em vias de fato com ele
, utilizando um pedaço de madeira, ocasião em que
o acusado ainda portava a faca
. Destacou, ainda, que não viu a vítima com qualquer arma, que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que, após o episódio, o réu se evadiu, enquanto prestou socorro à vítima (Id. 346810869).

Por sua vez,
José Carlos Falcão
, Investigador de Polícia, em seu depoimento judicial, relatou que, no dia dos fatos, o acusado foi conduzido à delegacia após desferir golpe de faca contra seu vizinho, sendo informado que
a motivação do ocorrido estaria relacionada ao som alto
. Segundo afirmou, ambos se encontravam em suas respectivas residências ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que um deles, incomodado com o volume do som, chamou o outro até a cerca divisória, momento em que desferiu um golpe na região abdominal. Esclareceu, ainda, que tais informações lhe foram repassadas pelos policiais militares responsáveis pela condução do acusado, bem como colhidas em investigação preliminar. (Id. 346810869)

Embora a defesa tenha sustentado a tese de legítima defesa, os elementos colhidos até o momento não a tornam incontroversa, o que impede, por ora, a absolvição sumária.

Isso porque os elementos coligidos aos autos indicam, em juízo de cognição sumária, que o recorrente teria chamado a vítima até a cerca que dividia os imóveis e, após breve interação, desferido golpe de faca na região abdominal, não havendo demonstração segura de agressão injusta, atual ou iminente a justificar a reação, fato que poderá ser
melhor
elucidado perante o Tribunal do Juri.

Do mesmo modo, quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, não se verifica de plano a ausência de
animus necandi
, tampouco a ruptura do nexo causal entre a conduta e o resultado.

Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o ferimento provocado por instrumento perfurocortante deu causa ao quadro clínico que culminou no óbito da vítima (Id.

346810387, Pág. 1/2), circunstância que afasta, neste momento, a incidência do art. 13, § 1º, do Código Penal.

Ao revés, a análise dos autos revela a existência de circunstâncias que demandam exame mais aprofundado da prova, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para caracterização da excludente da legítima defesa, é
imperioso que o agente use dos meios necessários, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora
Juspodivm
, p. 244).

Logo, em processos submetidos

à primeira fase do escalonado rito do Júri “
somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2404545 BA 2023/0236926-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024).

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte
(no art. 129, §3°, CP) porquanto estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, requisitos suficientes para pronúncia. Ressalte-se que tal decisão consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida certeza quanto à culpabilidade do acusado, sob pena de indevida antecipação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

II.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Por conseguinte, a Defensoria Pública requer o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao argumento de ausência de suporte probatório, sustentando, em síntese, que o delito teria decorrido de animosidade prévia entre as partes, afastando a futilidade, bem como que a vítima não teria sido surpreendida, diante do histórico de desavenças.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente podem ser afastadas da denúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou destituídas de amparo nos elementos dos autos, o que foi devidamente observado pelo Tribunal local. (...)”

(STJ -
AgRg
no REsp: 2071024 RS 2023/0160642-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

“(...) A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2759241 GO 2024/0374901-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de a motivação criminosa ter sido fútil (inciso II), consistente no descontentamento do acusado com o volume do som proveniente da residência da vítima, contexto que, em tese, revela a desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade da conduta.

Ao que se depreende dos autos, o crime também pode ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), porquanto há indícios de que
o acusado chamou a vítima até a cerca que dividia os imóveis e, após breve interação,
desferiu-lhe
golpe de faca na região abdominal
, de forma repentina e inesperada, circunstância que, em tese, dificultou ou impossibilitou a reação da vítima.

No que se refere ao
motivo fútil,
as testemunhas ouvidas relatam que a motivação seria uma briga por conta de
“som alto”,
fato que se comprovado e aceito pelo conselho de sentença poderá determinar a aplicação da qualificadora.

Desse modo, existindo suporte probatório mínimo quanto à possível incidência das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se manter a decisão de pronúncia, também no tocante às qualificadoras, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal do Júri para melhor apreciação da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026